Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714235-47.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, M. H. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE LEITE DE AQUINO CHAVES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator